Tribunal: TJBA
Processo: 8004790-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004790-67.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LEILA CARVALHO PORTO e outros Advogado(s): MARCELA DAYANA OLIMPIA SODRE, TAMIRES BISPO DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. AUSÊNCIA DE DADOS CAPAZES DE COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO E PARCELAMENTO DE CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou os Embargos de Declaração mantendo decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelas Apelantes, por ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de hipossuficiência das Apelantes, desacompanhada de provas documentais que efetivamente comprovem tal condição, é suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita integral; (ii) estabelecer se, diante da situação específica de uma das recorrentes, é cabível a redução e o parcelamento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de pobreza goza de presunção relativa (juris tantum), podendo ser afastada mediante elementos que evidenciem capacidade econômica para suportar as despesas processuais. O art. 99, § 2º, do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a comprovação da insuficiência antes de indeferir a gratuidade, exigência observada no caso concreto. A ausência de documentos que efetivamente comprovem a condição alegada, como declarações de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de despesas essenciais e extraordinárias não eletivas, impede o reconhecimento da hipossuficiência alegada. A prova de renda bruta mensal de R$ 12.238,36 por uma das Apelantes afasta a alegação de incapacidade financeira para pagamento das custas. A alegação de desemprego da outra Apelante, sem comprovação documental atualizada, não autoriza, por si só, a concessão do benefício integral. Em atenção ao art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC, e ao Ato Conjunto nº 16/2020 do TJBA, admite-se a redução de 40% das custas e o parcelamento do saldo em três parcelas, considerando a condição de saúde do filho de uma das Apelantes e o princípio do acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência desacompanhada de provas documentais atualizadas não é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça integral. A existência de renda que supere significativamente a média nacional afasta a presunção de incapacidade econômica. É possível reduzir e parcelar as custas processuais, nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC, quando houver situação específica que recomende a mitigação do ônus financeiro, preservando-se o acesso à justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 82, 98, §§ 5º e 6º, 99, § 2º, e 290; Ato Conjunto nº 16/2020 do TJBA, arts. 1º a 3º. ACÓRDÃO Visto, relatado e discutido este Agravo Interno nº 8004790-67.2023.8.05.0001, sendo Agravantes LEILA CARVALHO PORTO e MARLUCE CARVALHO PORTO e Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno, consubstanciado nas razões do Voto do Relator. Sala das Sessões, data constante do sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA